Tribunal: TJMT
Processo: 0037151-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DUARTE DOS SANTOS - CPF: 020.193.161-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

0037151-06.2014.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RAFAEL DUARTE DOS SANTOS

Recorrido(s):

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REGRA DO EDITAL. PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA. ATO SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente RAFAEL DUARTE DOS SANTOS postula pela nulidade do ato administrativo que o considerou reprovado no Teste de Aptidão Física, por não ter atingido a quantidade de repetição mínima.

2.
Ocorre que o item 3.1 do Anexo VI do Edital estabelece: “3.1 O teste terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com um apito. A metodologia para a preparação e execução do teste abdominal remador para os candidatos do sexo masculino (38 repetições) e feminino (29 repetições) obedecerão aos seguintes critérios: 3.1.1 Posição Inicial: Candidato deitado de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em relação ao solo, os braços atras da cabeça, cotovelos estendidos, com o dorso das mãos, a cabeça, as costas, as nádegas e os calcanhares em contato pleno com o solo e joelhos estendidos; 3.1.2 Execução: Após o silvo de apito, o candidato começará a primeira fase do teste, realizando um movimento simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, as plantas dos pés deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar a posição inicial realizando a ação inversa. O movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução.”

3.
No caso, o Recorrente sustenta ter realizado de 39 à 41 repetições, contudo, a banca examinadora com base no disposto nos itens 3.1 e seguintes, avaliou que o candidato realizou apenas 36 (trinta e seis) repetições das 38 (trinta e oito) previstas no Edital.

4.
Dessa forma, não havendo qualquer irregularidade nos atos realizados pela banca examinadora, bem como é sabido que o Edital faz lei entre as partes e não compete ao Poder Judiciário afastar a realização do teste físico, conforme pretende o Recorrente.

5.
Outrossim, é de pleno conhecimento do Recorrente a exigência de testes físicos nas carreiras policiais, ainda que para Escrivão de Polícia.

6.
Dessa forma, em respeito a preservação da isonomia dos candidatos, a prova do Teste de Aptidão Física nos moldes do Edital deve ser observado por todos, não cabendo a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo regular.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente RAFAEL DUARTE DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022